Tribunal: TJDFT
Processo: 0701622-97.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701622-97.2020.8.07.0003 RECORRENTE: IGOR RODRIGO MIRANDA SANTANA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE. ACRÉSCIMO ADEQUADO. PENALIDADE DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. MANTIDA. PRAZO PROPORCIONAL À PENA CORPORAL. RECURSO CONHECIDO E DESROVIDO. 1. Consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, é possível a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. Todavia, configurada a multirreincidência do réu, e sem desprezar a força atenuante da confissão espontânea, a compensação entre as referidas circunstâncias deve ser mitigada, em face da preponderância da multireincidência. 2. Deve ser mantido o prazo da penalidade de suspensão da habilitação do apelante para dirigir veículo automotor quando proporcional à pena privativa de liberdade aplicada, e não se mostrar excessivo ou desarrazoado. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 65, inciso III, alínea “d” do CP, ante a não compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, o que torna a pena injusta e desproporcional. Pugna, assim, para que seja redimensionada a pena privativa de liberdade e a pena acessória impostas, compensando integralmente a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea e reduzindo a pena acessória no patamar mínimo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 65, inciso III, alínea “d” do CP. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “Outrossim, recentemente, em 11/10/2017, a Terceira Seção, no julgamento do Habeas Corpus n. 365.963/SP, firmou a jurisprudência no sentido que a especificidade da reincidência não obstaculiza sua compensação com a atenuante da confissão espontânea. Todavia, tratando-se de réu multirreincidente, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.” (AgRg no HC 645.530/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 14/5/2021). Assim, “Nos termos do verbete n. 83 da Súmula desta Casa, é inviável o recurso especial interposto contra acórdão cujo entendimento está de acordo com a jurisprudência desta Corte.” (AgInt no AREsp 1725032/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 19/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030